Tribunal: TJMT
Processo: 1025943-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025943-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DOUGLAS ESTEVAM BARBOSA - CPF: 076.327.411-94 (APELANTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO LEANDRO - CPF: 035.953.929-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTURO BEZERRA ACIOLI TOSCANO FILHO - CPF: 622.097.283-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
VIABILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal de Sinop/MT
,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 667 dias-multa. A defesa postulou: (i) reconhecimento da confissão espontânea; (
ii
) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (
iii
) substituição da pena
privativa de liberdade
por restritiva de direitos; e (
iv
) fixação do regime

aberto
para o início do cumprimento da pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
ii
) estabelecer se incide, no caso, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (
iii
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (
iv
)
an
a
lisa
r
o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão judicial do réu quanto à comercialização de entorpecentes, ainda que parcial, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 545 do STJ.

4. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, entre eles a não dedicação a atividades criminosas e a ausência de vínculo com organização criminosa, os quais não se verificam no caso concreto.

5. A presença de porções fracionadas de drogas, balança de precisão, embalagens plásticas
, além de
diálogos extraídos do celular do réu indicando comércio de entorpecentes e vínculo com facção criminosa (Comando Vermelho) são elementos suficientes para afastar o redutor do tráfico privilegiado, conforme Enunciado n. 30 da TCCR/TJMT.

6. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do
quantum
de pena fixado, superior a 4
(quatro)
e não excedente a 8
(oito)
anos, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, além da existência de circunstância judicial desfavorável.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a reprimenda ultrapassa 4 (quatro) anos (art. 44, I, do CP), há circunstância judicial desfavorável e está comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, não se mostrando a substituição medida suficiente e adequada à reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite a autoria do crime em juízo, ainda que de forma parcial.

2. A

apreensão de
elementos como balança de precisão
e
embalagens, bem como
a presença de
diálogos extraídos do celular do réu sobre a comercialização de drogas e seu vínculo com facção criminosa afasta a incidência da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

3. A
pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, aliada à existência de circunstância judicial negativa, impede a substituição
da pena privativa
por

restritivas de direitos.

4. Impõe-se o regime inicial semiaberto quando a pena definitiva é superior a 04 (quatro) e não excede 08 (oito) anos de reclusão
e há
desvaloração
de circunstâncias judiciais
.

5. A pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a quatro anos, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável, obsta a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 33, § 2o, “b”, e 44, I; CP, art. 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023; TJMT, Enunciado 30/TCCR; TJMT, Ap. Crim. n. 0000473-02.2011.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19.07.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 0029317-75.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Michael Douglas Estevam Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

A defesa, em suas razões, pugna: (i) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
ii
) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado; (
iii
) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (
iv
) pela fixação do regime inicial aberto.

O Ministério Público, em primeiro grau, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, em 24/10/2024, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Michael Douglas Estevam Barbosa, expedido no bojo da Operação “Codinome Fantasma”, no Bairro Maria Carolina II, em Sinop/MT, foram encontradas uma porção de cocaína (1,62 g), uma porção de maconha (140,65 g), uma balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para fracionamento de drogas, sendo os objetos apreendidos no quarto do acusado e na geladeira da residência.

A extração de dados do aparelho celular apreendido revelou diversas conversas relacionadas à venda de entorpecentes, bem como indícios de vínculo do acusado com indivíduos associados ao Comando Vermelho, circunstância que motivou sua representação como “lojista” no inquérito conexo.

Feita
a
exposição fática, passa-se a análise do mérito recursal.

I.
D
A TESE

DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 6
5
, III, “d”, DO CÓDIGO PENAL (CONFISSÃO ESPONTÂ
NEA)

A defesa técnica do apelante sustenta o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ao argumento de que o réu, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática delitiva, razão pela qual requer a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

O
pleito merece acolhimento,
pelas razões a seguir expostas.

Consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante genérica da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito perante qualquer autoridade, seja policial ou judicial, ainda que a confissão seja parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, e mesmo que o julgador não a utilize de forma expressa como fundamento da condenação.

Em harmonia com esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça admite, de modo expresso, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu admite a prática delitiva em sede judicial, ainda que de forma parcial, qualificada ou posteriormente retratada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 2.2. RECURSO DEFENSIVO – Do reconhecimento da confissão: A i. Defesa sustenta a existência de erro no tocante à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea proferida pelo recorrente ainda na fase policial; e tem razão a defesa.
Sabe-se que a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa; e nesse sentido, foi editado o enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
. Posteriormente, no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de Relatoria do Exmo. Min. Ribeiro Dantas, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que
o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, seja ela policial ou judicial, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. [...] Assim, na segunda fase, passa a incidir a confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) –
ex
vi STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2441697 PR 2023/0309453-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023, sem que tenham sido reconhecidas outras atenuantes ou agravantes, encontrando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. (N.U 0000473-02.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025
).

Em síntese, a orientação consagrada pela Súmula 545 do STJ é no sentido de que, havendo confissão do réu acerca da autoria do crime, ainda que parcial e ainda que não utilizada expressamente como fundamento da condenação, deve ser reconhecida a atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Súmula 545
(enunciado revisado):
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

Além disso, no caso concreto, o próprio réu confessou judicialmente a prática do tráfico de drogas, conforme se extrai dos seguintes trechos de seu interrogatório (ID. 303708902):

Michael Douglas
: Tipo assim, senhor, eu, eu, eu pegava, eu, eu pegava a 200 g no mês para
mim
fumar.
E tinha um amigo meu que pegava e pedia para
mim
vender metade
. É, 140, 50 g de
bral
, 70 g de
bral
. Eu vendia para ele porque ele é usuário. Mas essa droga que foi presa comigo era para meu consumo, para combater meu consumo.
Eu vendi com o amigo meu para
mim
combater meu consumo
, que eu comprava para
mim
pagar o que eu peguei, para daí eu, eu pegava para
mim
fumar. Não pegava para vender. Eu fumava, eu sou usuário de, de maconha e cocaína, não vou mentir para o senhor. Eu fumo maconha desde os 14 anos.
(Sic)

[...]

Indagador: Então
o senhor,
o senhor reconhece
que na época o senhor estava comercializando droga
?

Michael Douglas
:
Sim, na época sim
. Tipo, uns quatro meses antes, eu parei, falei, vou hoje eu vou, eu falei, meu pai, meu pai deu o conselho para mim, falou, mas, para com isso, você vai ser preso. Eu parei, e, e essa droga que, que tinha na minha casa, tinha sobrado para
mim
fumar, para mim, para
mim
usar. E a cocaína eu comprei na, na festa, na, na, na, na, na,
na, que
sobrou, eu comprei quatro bolsas, sobrou uma bolsa, guardei na, na, na, na gaveta e, e não tinha usado mais essa cocaína, estava guardado, desde a segunda-feira, eu fui preso na, na quarta para quinta.

Dessa forma, verifica-se que o apelante admitiu expressamente a prática do tráfico de drogas, na fase
judicial
, circunstância que configura confissão válida para fins de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Conclui-se, portanto, que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, bem como em razão da confissão expressa prestada pelo réu em juízo, impondo-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Acolhe-se, pois, a tese defensiva para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. DA TESE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006

A defesa técnica do apelante sustenta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o réu seria primário, de bons antecedentes, não integraria organização criminosa e não se dedicaria a atividades ilícitas, razão pela qual requer a aplicação do redutor na terceira fase da dosimetria.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n. 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a causa especial de diminuição da pena comumente denominada “tráfico privilegiado”.

A benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 tem por finalidade conferir tratamento penal mais brando ao agente que, sem se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, pratica o tráfico de drogas de forma episódica, em razão de circunstâncias pontuais, de ordem social ou financeira. Trata-se, portanto, de um redutor destinado ao traficante eventual, não se aplicando àquele que faz do tráfico meio de vida ou fonte habitual de renda.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes; (
iii
) não se dedique às atividades delituosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante mantinha, em sua residência, substâncias entorpecentes fracionadas e apetrechos associados ao comércio ilícito, evidenciando atuação organizada na traficância. Conforme registrado no Auto de Busca e Apreensão e termos correlatos, durante o cumprimento do mandado expedido no contexto da Operação Codinome Fantasma, foram encontradas uma porção de cocaína (1,62 g) e uma porção de maconha (140,65 g), além de uma balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de drogas (ID. 303707883), objetos apreendidos no interior do quarto do acusado e no interior da geladeira de sua residência.

Ademais, a extração de dados do aparelho celular apreendido (ID
.

303708864
) revelou diversas conversas relacionadas à negociação, venda e distribuição de entorpecentes, bem como contatos com indivíduos vinculados ao Comando Vermelho, circunstância que levou a investigação a classificá-lo como “lojista” da facção criminosa, demonstrando que sua atuação extrapolava o tráfico eventual, inserindo-se em estrutura criminosa organizada.

Tais elementos evidenciam dedicação habitual à traficância e apontam para o exercício estável da atividade ilícita, haja vista a presença de entorpecentes prontos para consumo ou revenda, apetrechos típicos do tráfico e diálogo constante com outros agentes envolvidos no comércio ilícito, justificando a conclusão de que o apelante não se enquadra na figura privilegiada do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A forma de acondicionamento dos entorpecentes, a apreensão de balança de precisão e embalagens, bem como a comprovação da vinculação do réu à facção criminosa por meio da extração de dados, constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

Enunciado n. 30 TCCR:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Nesse mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÃO –1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TCCR/TJMT – APREENSÃO DE MAIS DE QUATRO QUILOS DE MACONHA, PORÇÃO DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E PRATO CONTENDO RESQUÍCIOS DE COCAÍNA – DESTINAÇÃO CLARAMENTE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEPOIMENTO POLICIAL, E APREENSÃO DE PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE PORÇÕES DESTINADAS AO COMÉRCIO –
ENUNCIADO 30/TCCR/TJMT – 4. APELO DESPROVIDO.
2. A apreensão de quatro quilos de maconha, bem como, de ácido bórico e prato contendo resquícios de cocaína, aliados à fala policial que esclarecer a dedicação às atividades criminosas, repele a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, naturalmente repelindo a possibilidade de abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento da pena. 3. Apelo desprovido.
(N.U 0029317-75.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

No caso em apreço, a apreensão dos entorpecentes na residência do acusado, a presença de balança de precisão e embalagens plásticas, a extração de dados contendo conversas sobre mercancia e a comprovação de vínculo com facção criminosa constituem elementos suficientes para demonstrar, de forma clara, que o apelante se dedicava à atividade criminosa, afastando, portanto, a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Rejeito, pois, o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Na primeira fase, a pena-base foi fixada pelo juízo sentenciante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, com fundamentação idônea, considerada a natureza e a pluralidade das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias judiciais devidamente motivadas, o que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, em atenção ao que restou demonstrado no Capítulo I deste voto, impõe-se o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), uma vez que o apelante admitiu, em juízo, a prática do tráfico de drogas, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto), reduzindo a
reprimenda para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento, e permanece inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,

porquanto, conforme demonstrado
no Capítulo II
, o conjunto probatório evidencia a dedicação habitual do apelante à atividade criminosa.

Dessa forma, a pena definitiva resta estabelecida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento
de pena
, considerando que a pena definitiva foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) e não excedente a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
a pretensão não merece acolhida.

A reprimenda aplicada ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, além de subsistir circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria e estar evidenciada a dedicação do apelante ao tráfico de drogas, exercido de forma habitual e em contexto de organização criminosa. Tais fatores afastam o juízo de suficiência e adequação da substituição, motivo pelo qual se mantém a impossibilidade de conversão da pena corporal em penas restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal
interposto por Michael Douglas Estevam Barbosa
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, redi
mensionando
a pena para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026